Tribunal: TJMT
Processo: 0037373-08.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037373-08.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAGALI HELENA PEREIRA DA SILVA - CPF: 207.759.461-68 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARLENE DE JESUS PADILHA COSTA - CPF: 522.761.551-91 (APELADO), MARGARIDA KLOH - CPF: 568.245.131-72 (APELADO), MIRTES DIONE GRUBER - CPF: 459.524.341-34 (APELADO), NADIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO - CPF: 314.349.911-72 (APELADO), PRICILA GONCALVES DA SILVA - CPF: 010.553.151-01 (APELADO), NELY KLOH - CPF: 557.503.891-20 (APELADO), ROSANI APARECIDA KOVALSKI DA CRUZ ARRUDA - CPF: 384.102.491-20 (APELADO), SOLANGE DE CAMPOS LOUREIRO FERNANDES - CPF: 103.298.878-90 (APELADO), SOILI PACHECO DA SILVA BARBOSA - CPF: 899.323.311-04 (APELADO), SEBASTIANA DE MORAES SANTOS - CPF: 062.309.541-68 (APELADO), SELMA MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 340.020.901-59 (APELADO), TANIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO RODRIGUES - CPF: 230.166.201-20 (APELADO), TELMA PACINI - CPF: 008.910.348-38 (APELADO), ZULEICA CATARINA DE DEUS FONTES - CPF: 292.758.651-91 (APELADO), ZILDA SARADINI - CPF: 778.763.188-00 (APELADO), WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID - CPF: 884.507.831-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MAGALI HELENA PEREIRA DA SILVA - CPF: 207.759.461-68 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARGARIDA KLOH - CPF: 568.245.131-72 (APELANTE), MARLENE DE JESUS PADILHA COSTA - CPF: 522.761.551-91 (APELANTE), MIRTES DIONE GRUBER - CPF: 459.524.341-34 (APELANTE), NADIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO - CPF: 314.349.911-72 (APELANTE), NELY KLOH - CPF: 557.503.891-20 (APELANTE), PRICILA GONCALVES DA SILVA - CPF: 010.553.151-01 (APELANTE), ROSANI APARECIDA KOVALSKI DA CRUZ ARRUDA - CPF: 384.102.491-20 (APELANTE), SEBASTIANA DE MORAES SANTOS - CPF: 062.309.541-68 (APELANTE), SELMA MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 340.020.901-59 (APELANTE), SOILI PACHECO DA SILVA BARBOSA - CPF: 899.323.311-04 (APELANTE), SOLANGE DE CAMPOS LOUREIRO FERNANDES - CPF: 103.298.878-90 (APELANTE), TANIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO RODRIGUES - CPF: 230.166.201-20 (APELANTE), TELMA PACINI - CPF: 008.910.348-38 (APELANTE), WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID - CPF: 884.507.831-00 (APELANTE), ZILDA SARADINI - CPF: 778.763.188-00 (APELANTE), ZULEICA CATARINA DE DEUS FONTES - CPF: 292.758.651-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A apuração da concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, nos termos da Lei n.° 8.880/94, deve ser realizada mediante liquidação de sentença, por arbitramento.

3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça,
“
as normas sobre fixação de honorários advocatícios não são alcançadas pela lei nova, quando a sentença que os determina como ato processual se baseou na antiga legislação, pois o decisum deve ser considerado o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015, incidência do Princípio Tempus Regit Actum
”
(STJ - REsp: 1765987 TO 2018/0234631-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN).

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
MAGALI HELENA PEREIRA DA SILVA E OUTROS,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0037373-08.2013.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 156705475 – pág. 190/198):

“Vistos e etc...;

MAGALI HELENA PEREIRA DA SILVA e OUTROS ajuizaram a presente Ação Ordinária, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que são servidores do Requerido e que sofrem prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%.

Alegam ainda os Requerentes, que o Superior Tribunal de Justiça por meio de jurisprudência pacifica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%

Desse modo, buscam por meio desta ação, a condenação do Requerido a incorporar à remuneração, proventos ou pensão dos Requerentes, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com Incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 130 salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários sucumbenciais.

Os documentos de fls.22/131 acompanham a inicial.

Gratuita às fls.132.

Deferimento dos beneficios da Assistência Judiciária

O Requerido contestou às fls.136/162, arguindo preliminarmente arguindo preliminar da prescrição do fundo de direito e, no mérito, pleiteou pela improcedência de todos os pedidos formulados na inicial.

Impugnação à contestação às fls. 163/168.

EM SÍNTESE É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO..

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 330 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo.

Nesse sentido, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, Confira:

"Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder- dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento. (ST), AgRg no AgIn 834.707/PR, 1a T., f. 27.03.2007, rel. Min. José Delgado, DJ 19.04.2007. in ALVIM, Eduardo Arruda.

Direito processual civil/Eduardo Arruda Alvim. - 5. Ed. ver., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunals, 2013)

O Requerido arguiu preliminar da prescrição quinquenal do fundo de direito, preliminar que passo a analisar.

Sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4,597, de 19.08.42, que assim preconiza:

"O decreto n° 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dividas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lel federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os mesmos".

Assim, não há dúvida, de que todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, direito de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplica-se o Decreto nº 20.910/32.

No mesmo sentido, a Súmula 107 do Tribunal Federal Regional preve: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Dec-lel 20.910/32.

O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquénio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

"Sumula 85 Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda - Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Analisando

natureza da pretensão

a dos Requerentes, constáto que os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pelos Requerentes.

Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente devidas aos Requerentes, no tocante a todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação.

Em relação ao mérito da ação, os Requerentes buscam a condenação do Requerido, ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas.

As Medidas Provisórias no 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real.

A Medida Provisória no 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor - URV, fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de competência.

Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias no 457/1994 e n° 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de competência.

A Medida Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I preve:

"Art.21 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 10 de março de 1994.

I dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reals do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória."

O artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua:

"Art.22 Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos em URV em 10 de março de 1994, considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte:

1- dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei.

II- extraindo-se a média aritmética dos valores resultante do inciso anterior."

A pretensão dos Requerentes merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento.

Confira a jurisprudência.

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/ST). DE FATOS E PROVAS.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento.. Precedentes.

2. O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juizo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/ST) (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda. Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, Dle 24/08/2011).Agravo regimental improvido." (ST) - 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2012/0092601-5 Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS - julgado em 26/6/2012).

Na mesma senda, confira jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

1 REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA AÇÃO ORDINÁRIA - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ABRANGENCA DOS SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL PRELIMINAR REJEITADA INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) A - REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS DIFERENÇA REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV PAGAMENTO DEVIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE SENTENÇA - - RATIFICADA.

1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça

2- Deve ser rejeitada a preliminar de llegitimidade passiva dos associados substituidos que não haviam tomado posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos servidores que Ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do início do exercicio do cargo.

3- É pacifico o entendimento de que os servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do Ministério Público fazem jus ás diferenças salarials decorrentes da conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. (TJMT 30 Câmara Cível Reexame Necessário n° 36138/2012 - Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak Julgamento: 28/08/2012 - VU)

E, para corroborar, o Supremo Tribunal Federal por melo da Primeira Turma, recentemente, firmou jurisprudência:

"VENCIMENTOS CONVERSÃO EM URV - LEI NO 8.880/94 SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e municipals, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei no 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do indice nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com aumentos posteriores." (STF Primeira Turmal AI 620781 AgR/SP-São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio J. 10.12.2013, p. Dle 3.2.2014).

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Valores que deverão ser corrigidos, desde a citação, com correção monetária utilizando o indice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 10-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e, juros de mora fixados em 6% ao ano.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 269, inciso 1, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

P.R.I.C.

Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2.015.

MÁRCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública – Em substituição legal”.

Posteriormente, o magistrado singular, de ofício, retificou parte final do dispositivo, nos seguintes termos (ID. 156705475 – pág. 199):

“Vistos em correição permanente.

Revisitando os autos, verifico a existência de erro material na sentença proferida anteriormente, na medida em que fora determinada a correção monetária e a incidência de juros moratórios sobre os valores da condenação do Requerido, em discordância com o entendimento jurisprudencial e legal.

Desta feita, chamo o feito à ordem, retificando a parte final do dispositivo da sentença de folhas retro, que passa a ter o seguinte teor:

"Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até advento da Lei n. 11.960/2009 o (29/06/2009), quando então passará a incidir o Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No mais, a sentença persiste tal como está lançada.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2.015.

MÁRCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública – Em substituição legal”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 156705475 – 200/201), com vista a sanar
“
erro material
”
quanto aos consectários legais, rejeitados, pelo juízo
a quo
, que concluiu que
“
a pretensão deduzida por meio dos Embargos de Declaração de fls. 188/188v foi devidamente atendida pela decisão de fl. 187, não subsistindo interesse processual na análise do referido recurso
”
(ID. 156705475).

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que
“
a Sentença ora impugnada não especifica onde, quando e como aconteceu o suposto erro na conversão da remuneração de Cruzeiro Real para URV. Não menciona sequer a data dessa conversão e qual seria a quantia de URVs correta como resultado de tal conversão. Logo, trata-se de sentença que apenas acolheu a versão de parte requerente em total cerceamento de defesa da Administração Pública
”.

Aduz que
“
os fatos da causa não podem dispensar a prova pericial e prévia em contraditório
”,
sem a qual
“
não tem como se sustentar o acertamento do direito aplicado ao caso
”.

Ressalta, ademais, que a reestruturação de cargos e salários implica em compensação de eventuais perdas e, na hipótese,
“
houve reestruturação de cargos e salários decorrentes de muitos PCCS aprovados após implantação do Plano Real
”.

Consigna, outrossim, que os
“
honorários advocatícios foram fixados em valor muito alto, o que contraria o disposto no art. 20, § 4°, do CPC, o qual determina razoabilidade e equidade na fixação da verba honorária contra a Fazenda Pública
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para
“
reformar a sentença julgar improcedente a demanda ou, em não sendo o caso, reduzir o valor dos honorários advocatícios
”
(ID. 156705475 – pág.202/210).

Os apelantes MAGALI HELENA PEREIRA DA SILVA e OUTROS, em suas razões de apelação, asseveram que o dispositivo legal que disciplina a aplicação da TR foi declarado inconstitucional pelo STF e os efeitos moduladores
da
referida decisão relacionam-se com a
“
quitação dos precatórios pendentes de pagamento nos Tribunais
, e não com

a atualização monetária dos processos em curso
”.

Com base em tais fundamentos, requerem o provimento do recurso
“
com vista a reformar a sentença e, de consequência, determinar a incidência da
correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
”
(ID. 156705476 – pág. 17/32).

Nas contrarrazões, os servidores apelados postularam pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 156705476 – pág. 02/16).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 156705476 – pág. 35).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 164021661).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
MAGALI HELENA PEREIRA DA SILVA E OUTROS,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0037373-08.2013.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que MAGALI HELENA PEREIRA DA SILVA E OUTROS ajuizaram
“
AÇÃO ORDINÁRIA
”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação deste
“
a incorporar à remuneração, proventos ou pensão dos Autores, o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo a condenação incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou proventos, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda, ou a data da posse no cargo público se menor que o prazo quinquenal, imputando-se ao réu, ainda, os ônus da sucumbência
”.

O pedido foi julgado procedente para condenar a Fazenda Pública Estadual
“
a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração”
(156705475 – pág. 190/198).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Inicialmente, a despeito da determinação de ID. 156705476 – pág. 48, quanto à devolução dos autos à instância de origem para apreciação dos embargos de declaração opostos por MAGALI HELENA PEREIRA DA SILVA E OUTROS (ID. 156705475 – pág. 200/201), observa-se que o juízo
a quo
não acolheu dos embargos, consoante despacho proferido em 05.04.2017 (ID. 156705475 – pág. 212), oportunidade na qual salientou que a pretensão deduzida nos aclaratórios foi devidamente atendida pela decisão de ID. 156705475 – pág. 199, que retificou a sentença no que se refere aos consectários legais.

No mérito, do exame dos autos, verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Lei Federal n.° 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar aumento real aos servidores públicos, uma vez que estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, nos seguintes termos:

“Art. 22.
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994
:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (Grifo nosso).

Dessa maneira, com fulcro na legislação em comento, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, à época da conversão, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção.

A verificação quanto à eventual perda remuneratória pelos servidores públicos, no entanto, demanda a realização de perícia contábil, isso porque, a existência ou não de defasagem depende da observância da data de fechamento da folha de pagamento dos servidores e o efetivo pagamento.

No caso, o magistrado singular julgou os pedidos procedentes. Todavia, não faz menção quanto às circunstâncias individuais dos servidores, relacionadas à conversão e data de pagamento, nos termos do artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

Nesse contexto, pertinente anotar que a apuração do direito, consoante entendimento majoritário, deve ser realizada mediante liquidação de sentença, por arbitramento.

A propósito:

“[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015). (grifo nosso).

Em igual sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — PRECEDENTES DO STJ — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO APENAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – EM REEXAME SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servido apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

As diferenças salariais remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

(N.U 0045918-96.2015.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021). (Grifo nosso).

Desse modo,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei n.º 8.880/94.

A respeito dos consectários legais,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Em relação aos honorários advocatícios, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
decisum
deve ser considerado como marco temporal para a aplicação das regras processuais, diante da incidência do princípio
Tempus Regit Actum
. Porquanto, a quantificação da verba honorária está sujeita aos critérios de valoração delineados na lei processual vigente à época. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.

1. O STJ entende que as normas sobre fixação de honorários advocatícios não são alcançadas pela lei nova, quando a sentença que os determina como ato processual se baseou na antiga legislação, pois o decisum deve ser considerado o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015, incidência do Princípio Tempus Regit Actum. No caso sub examine, a verba advocatícia foi fixada pela sentença sob a vigência do antigo Código de Processo Civil.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual.
Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.

3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.

5. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1765987 TO 2018/0234631-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018). (Grifo nosso).

No caso em questão, vislumbra-se que a sentença apelada foi proferida sob a égide da Lei n.° 5.869/73 (CPC/73) que previa, no artigo 20, § 4°, que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários seriam fixados por apreciação equitativa, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
in verbis
:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

§ 5
o
Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também mensalmente, na forma do § 2
o
do referido art. 602, inclusive em consignação na folha de pagamentos do devedor”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de atribuição de valor fixo aos honorários advocatícios sucumbenciais instituídos por equidade, com base na vigência do CPC/73:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO.

1. A fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do CPC/73 exige o sopesamento harmonioso de vários critérios, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, evitando-se, em todo caso, a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada.

2. É possível a atribuição de valor fixo aos honorários advocatícios sucumbenciais instituídos por equidade. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento sólido no sentido de que os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, sofrem correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1353408 SP 2012/0236158-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

Da análise do processado, a despeito dos argumentos lançados pelo ESTADO DE MATO GROSSO de que os honorários advocatícios foram fixados em quantia elevada, vislumbra-se que tal monta, ao contrário, encontra-se aquém do trabalho realizado pelo advogado, levando-se em consideração que o feito se arrasta por mais de 10 (dez) anos, com a necessidade de atuação das partes, também, neste grau recursal.

Entretanto, ainda que a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais encontra-se em patamar diminuto, não há pedido de majoração, ou revisão, formulado pela parte adversa.

Além disso, pertinente registrar que, nos termos da Súmula n.° 45, do Superior Tribunal de Justiça, o reexame
ex officio
da matéria pelo Tribunal não pode vir em prejuízo da Fazenda Pública, o que impõe a manutenção dos honorários advocatícios fixados pelo magistrado singular no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, em
REEXAME NECESSÁRIO
, estabelecer que a apuração de eventual defasagem remuneratória seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, atentando-se ao limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional quinquenal, além da observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023